Tribunal: STF
Processo: HC 202431
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Rafael Fernandes Pinto (nome social: Ágatha Fernandes Pinto), contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.5.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 617.987/SP.
O caso
    2. Em 13.6.2020, o juízo plantonista da Comarca de Santos/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, de crime de homicídio duplamente qualificado tentado contra José Anselmo Santos Nascimento (fls. 14-15, e-doc. 2).
    Tem-se na denúncia:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 12 de junho de 2020, por volta das 20h20, na Rua Itapema, 114, Paecará, Município e Comarca de Guarujá, RAFAEL FERNANDES PINTO, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tentou matar José Anselmo Santos Nascimento, somente não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
      Segundo o apurado, na data dos fatos o denunciado passava pela via pública acima mencionada quando escutou um som que imitava um “miado”. RAFAEL, então, virou-se e notou que o barulho vinha do aparelho celular do ofendido, que estava sentado na frente de um bar e escutava o referido áudio. 
    Em seguida, nervoso por achar que a vítima estava zombando dele, o denunciado aproximou-se de José Anselmo e, inesperadamente, apanhou uma faca que guardava em uma bolsa, desferindo um golpe no ofendido, especificamente na parte superior esquerda de suas costas, com a clara intenção de matá-lo. 
    Ocorre que o ofendido, mesmo ferido, conseguiu se levantar e partir na direção de RAFAEL, ocasião em que policiais militares chegaram e prenderam o denunciado em flagrante delito. 
    O ofendido foi prontamente socorrido e conseguiu sobreviver. 
    O motivo do crime de homicídio tentado foi fútil, porquanto praticado em razão do denunciado achar que a vítima estava fazendo piada dele em razão do áudio que escutava em seu aparelho celular. 
    Com efeito, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi apanhado de surpresa pelo agressor, que repentinamente sacou uma faca e o golpeou pelas costas, quando estava desarmado e não esperando o ataque. 
    Por derradeiro, o homicídio somente não se consumou por causa do erro de execução do denunciado, que não obteve êxito em matar a vítima com o golpe desferido, bem como em razão do pronto atendimento médico que o ofendido recebeu instantes depois. 
    Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência RAFAEL FERNANDES PINTO, já devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (...)” (fls. 17-19, e-doc. 2).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2131824-53.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Terceira Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador César Augusto Andrade de Castro, conforme a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada” (e-doc. 3).
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 617.787/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 14.5.2021:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAFAEL FERNANDES PINTO (ou AGATHA FERNANDES PINTO), contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado (fl. 29): 
    ‘Habeas Corpus - Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima - Decretação da Prisão Preventiva - Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas - Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar - Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada’. 
    Trata-se de mulher transexual, AGATHA, que ainda não alterou seu nome. Seu nome registral é RAFAEL FERNANDES PINTO. A paciente foi presa no dia 12/6/2020, pelo suposto delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 
    A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da fundamentação inidônea e da ausência dos requisitos da prisão preventiva, pois a decisão teria sido pautada pela gravidade abstrata do delito. Aduz haver excesso de prazo na formação da culpa e antecipação da pena. 
    Afirma ser a paciente primária, possuir endereço fixo e ocupação lícita. 
    Sustenta inobservância à Recomendação CNJ n. 62/2020 diante da gravidade da pandemia de covid-19. 
    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da custódia cautelar, expedindo-se o alvará de soltura. 
    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 37-38. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial conhecimento do habeas corpus e, nessa parte, pela denegação da ordem (fls. 61-62). 
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário próprio, uma vez que a competência do STF e a do STJ estão relacionadas com a análise de matéria de direito estrito prevista taxativamente na Constituição Federal. Esse entendimento tem sido adotado sem prejuízo de eventual deferimento da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço. 
    No que diz respeito ao excesso de prazo e à Recomendação CNJ n. 62/2020, a questão não foi enfrentada pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). Portanto, neste ponto, o recurso não merece conhecimento. 
    No que se refere à alegação de antecipação da pena, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)" (AgRg no RHC n. 126.010/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020). 
    No mais, a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 31-34): (…)
    A exigência acima, em princípio, foi cumprida no acórdão impugnado, motivo pelo qual não há razão para o acolhimento dos pedidos. 
    O Tribunal de origem entendeu que eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma DJe de 2/9/2020. 
    Ademais, na hipótese de delito praticado com violência contra pessoa, a prisão cautelar é solução idônea para adequar a situação subjetiva do agente à necessidade de acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018). 
    Por fim, a ‘desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado’ (RHC n. 96.728/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/9/2018). 
    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 4).
    5. No presente habeas corpus, alega a impetrante excesso de prazo para a formação da culpa e, consequentemente, da custódia cautelar da paciente.
    Sustenta ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva.
    Afirma que o paciente teria residência fixa, ocupação lícita e seria primário, fazendo jus à concessão da liberdade provisória.
    Assinala que a decisão pela qual imposta a custódia cautelar não teria sido devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, pelo que se pleiteia “a expedição de alvará de soltura em favor do paciente”. 
    Estes os pedidos:
    “Diante do exposto, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo requer a concessão liminarmente de liberdade provisória. No mérito, pugna pela confirmação da liminar” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 617.987/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual afirmação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo plantonista da Comarca de Santos/SP decretou a prisão preventiva do paciente, com os fundamentos seguintes:
    “Trata-se de cópia de auto de prisão em flagrante de RAFAEL FERNANDES PINTO indiciada pela prática, em tese, do crime previsto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), bem como do art. 2° da Lei 12.850/13 (associação criminosa). Consta dos autos que policiais militares foram acionados perto da Catraia, em que populares avistaram um homem que foi atacado com uma faca. A vítima, ainda consciente, apontou para o réu, em local próximo, que confessou a prática do delito.
    Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo artigo 302 do Código de Processo Penal. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais, não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos das testemunhas. Ouvido o Ministério Público e a Defesa, no âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise. 
    A Lei nº 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (artigo 282 do Código de Processo Penal). 
    O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva (fl. 54), enquanto a Defensoria requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 55/57). É fato que a prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (artigo 282, § 6º, do CPP). 
    No caso dos autos, a decretação da prisão preventiva faz-se imperiosa, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Com efeito, trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. 
    Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual, evitando influências indevidas do investigado no processo, e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Embora o indiciado não ostente maus antecedentes, possuindo apenas passagens anteriores na seara infracional (fls. 49/51), trata-se de delito gravíssimo - a tentativa de homicídio - , não se concebendo que permaneça em liberdade o investigado. 
    O ato do Conselho Nacional de Justiça n° 62/2020 trata somente de recomendação a respeito das reavaliação das prisões provisórias e nada há nos autos a indicar esteja o indiciado em um dos grupos de risco da COVID-19, que o estabelecimento onde o indiciado se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde, esteja sob ordem de interdição ou com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional ou, ainda, que disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. 
    Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias do caso e as condições pessoais dos averiguados, com fundamento no nos artigos 286, §6º e 310, inciso II, do Código de Processo Penal, converto em preventiva a prisão em flagrante do indiciado RAFAEL FERNANDES PINTO, expedindo-se o competente mandado de prisão e consequentemente a ordem de liberação (...)” (fls. 13-14, e-doc. 2). 
    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP ter o juízo processante reavaliado a prisão preventiva imposta ao paciente, salientando:
    “Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e atento à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, passo à revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado.
    De rigor a manutenção da custódia cautelar.
    Ainda se encontram presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar do réu, quais sejam: a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que nenhum fato novo relevante foi trazido aos autos capaz de fazer este Juízo mudar seu entendimento.
    Com efeito, trata-se de processo que apura a prática de homicídio qualificado, na sua forma tentada, e, de acordo com a denúncia, o acusado teria desferido um golpe de faca na vítima por achar que esta estava fazendo piada dele em razão do áudio que escutava em seu aparelho celular.
    Tais circunstâncias demonstram, em tese, a periculosidade do agente. Nessas condições, MANTENHO a prisão preventiva do acusado pelas razões expostas nas decisões de fls. 59/60 e 116/117.
    Aguarde-se a audiência designada para o próximo dia 2 de março.
    Cumpra-se o necessário para o ato (...)”.
    No voto condutor do acórdão proferido no Habeas Corpus n. 2131824-53.2020.8.26.0000, impetrado no Tribunal paulista, Relator o Desembargador César Augusto Andrade de Castro, assentou-se:
    “(...) Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente foi preso em flagrante, e posteriormente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, eis que por motivo fútil e agindo mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar José Anselmo Santos Nascimento, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. (…)
    Consta da denúncia que o paciente passava pela via pública quando escutou um som que imitava um “miado”, oportunidade em que notou que o barulho era proveniente do aparelho celular do ofendido, que estava sentado à frente de um bar, e por achar que a vítima estava zombando de sua pessoa, o paciente lhe desferiu um golpe de faca, mas a despeito de estar ferida a vítima conseguiu se levantar e alcançar na direção do paciente, ocasião em que policiais militares chegaram ao local e o detiveram. O ofendido foi prontamente socorrido e conseguiu sobreviver. 
    E ao analisar o auto de prisão em flagrante, o MM Juiz decretou a prisão preventiva do paciente. Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via 
    A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade formal. 
    Outrossim, o crime em questão é hediondo, doloso e punível com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
    De outra parte, vale ressaltar que, preservado o princípio constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que apanhou a vítima de surpresa e desferiu um golpe de faca em suas costas, por motivo totalmente fútil. Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública. 
    Consigno que condições pessoais favoráveis, como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
    Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a gravidade da infração e sua repercussão social. Outrossim, parece inapropriado eventual prognóstico acerca da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo de alguma benesse, com a suposta demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância (...)” (e-doc. 3).
    Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte trecho da decisão impugnada nesta impetração, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha:
    “(...) No mais, a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 31-34): (…)
      A exigência acima, em princípio, foi cumprida no acórdão impugnado, motivo pelo qual não há razão para o acolhimento dos pedidos. 
    O Tribunal de origem entendeu que eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma DJe de 2/9/2020. 
    Ademais, na hipótese de delito praticado com violência contra pessoa, a prisão cautelar é solução idônea para adequar a situação subjetiva do agente à necessidade de acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018). 
    Por fim, a ‘desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado" (RHC n. 96.728/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/9/2018) (...)” (e-doc. 4).
    9. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).
    10. Não há base para o acolhimento da pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelas instâncias antecedentes, com fundamentos idôneos e calcados em elementos concretos dos autos.
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
 “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 
 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    A questão concernente ao afirmado excesso de prazo não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça, obstando-se a apreciação por este Supremo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de repartição de competências.
    Não se vislumbra, pois, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.
    13. Apli